Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a incompetência do Juízo.
2. Na verdade, em se tratando de competência territorial, portanto relativa, o Código de Processo Civil prevê que a incompetência somente poderá ser reconhecida caso a parte interessada alegue como preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, artigos 64 e 65 do novo CPC.
3. No caso em comento, o alimentando abdicou do direito de demandar no foro em que é domiciliado, preferindo ajuizar a ação em outra Circunscrição Judiciária.
4. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado - 1a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF.